Tribunal: TJBA
Processo: 8002282-20.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002282-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: 14 Vara do Consumidor do Juizado Especial da Comarca de Salvador Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO CONSUMERISTA. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência entre a 14ª Vara dos Juizados Especiais do Consumidor e a 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação ajuizada por consumidora em face da EMBASA, visando reparação por supostas falhas na prestação de serviço de fornecimento de água. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que versa sobre relação de consumo envolvendo fornecimento de água por sociedade de economia mista. III. Razões de decidir A EMBASA, apesar de sociedade de economia mista, presta serviço público essencial e submete-se à legislação consumerista, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A demanda versa sobre obrigação contratual decorrente de relação de consumo, cuja competência é do Juizado Especial Cível, desde que preenchidos os pressupostos legais. A Lei nº 12.153/2009, art. 5º, II, exclui do âmbito dos Juizados da Fazenda Pública as ações contra sociedades de economia mista, salvo quando prestem serviço público típico da Administração, o que não altera, no caso, a natureza consumerista da relação jurídica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência nº 8002282-20.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 14ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 14ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR, pelas razões adiante explanadas. MM-02